Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717172-13.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DE MELLO CUNHA APELADO: DANIEL DA SILVA PIRES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Igor de Mello Cunha (ID no 50926273) contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (CPC, arts. 487, inciso I). 2. Custas processuais pelo autor e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. O apelante pediu a gratuidade de justiça em seu recurso, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. O apelante providenciou o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 656,80 (ID no 50926055) e não comprovou modificação na sua situação financeira que o impeça de pagar o preparo, o qual atualmente custa R$ 21,19. 15. Mesmo que fizesse jus à gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, pois não podem retroagir para atingir as verbas sucumbenciais a que foi condenado na sentença, por exemplo. Precedente: TJDFT Acórdão no 1340571, 07123458420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O objeto do processo versa sobre contrato de venda de unidade imobiliária destinada ao comércio, no valor de R$ 280.000,00, o que já é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência de renda alegada pelo apelante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 18. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO